Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719036-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA AGRAVADO: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA (demandado) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizado por ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR, processo n. 0744263-04.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado. Consoante certidão de ID 58961046 os autos foram redistribuídos a este Relator por suposta prevenção. Ocorre que, conforme certificado ao ID 58950412, há registro de prevenção à em. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, estabelecido em razão da ApCiv 0704525-77.2021.8.07.0001, distribuída em 15/12/2022, e do AI 0748885-32.2023.8.07.0000, distribuído em 15/11/2023. Vale ressaltar que a distribuição a este relator, de um terceiro recurso, no caso, o AI 0704116-07.2021.8.07.0000 , em 09/02/2021, não enseja restabelecer a prevenção, pois ocorrido em momento anterior a saída deste Magistrado desta e. 6a Turma Cível para a e. 8a Turma Cível. O retorno deste Magistrado a este Órgão Julgador (6a Turma) não restabelece a prevenção em relação aos processos que atuou antes da saída para a 8a Turma. E, de acordo com o disposto nos artigos 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Essa as razões por que determino a redistribuição do presente recurso à em. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. Cumpra-se, com as homenagens de estilo e as cautelas de praxe. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator